Tribunal: TJBA
Processo: 0521820-15.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521820-15.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIO SABINO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, FABIANA GALDINO COTIAS, PAULA BASTOS registrado(a) civilmente como PAULA ARAUJO BASTOS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA, RODRIGO OLIVEIRA CORREIA DE BRITO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: LUCIO SABINO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EXARADO PELA CÂMARA E O TEMA 907 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM RESPEITO AO PRECEDENTE QUALIFICADO. PLANO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ONDE O CÁLCULO INICIAL DO BENEFÍCIO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DA PETROS, NO PONTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NOS DEMAIS ITENS, POR AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS A TEMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Trata-se de feito que retornou à apreciação desta Câmara em virtude de possível divergência entre o acórdão e o tema 907 do STJ, em relação ao regramento aplicável ao cálculo de benefício concedido por plano fechado de previdência privada.

2. Acórdão que determinou que o cálculo levasse em consideração as normas da época da adesão do benefício ao plano, porém em divergência com o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 907.

3. Necessário respeito aos precedentes qualificados, devendo ser exercido o Juízo de retratação para fixar que as normas aplicáveis, conforme decisão do TEMA 907 do STJ, são aquelas do momento em que há a implementação dos requisitos para obtenção do beneficio, dando-se provimento parcial ao Recurso de Apelação da PETROS.

4. Juízo de retratação positivo. Manutenção dos outros pontos do acórdão, por ausência de divergência com outros precedentes qualificados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelação Cível n°

0521820-15.2014.8.05.0001
,
desta comarca de Salvador,
em que é apelante e apelado,
simultaneamente
,
LUCIO SABINO DE JESUS e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC,
na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA